Tribunal: TJSP
Processo: 2058030-04.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DE FAZER NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação dos patronos da coexecutada Central Nacional Unimed Cooperativa Central, a qual assumiu a carteira de beneficiários da executada Unimed Paulistana. Irregularidade processual verificada. Cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório. Embora já reconhecido que as

Ementa:
DE FAZER NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação dos patronos da coexecutada Central Nacional Unimed Cooperativa Central, a qual assumiu a carteira de beneficiários da executada Unimed Paulistana. Irregularidade processual verificada. Cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório. Embora já reconhecido que as executadas integravam o mesmo grupo econômico (em virtude da aplicação da teoria da aparência), tal fato apenas tem consequências no tocante ao direito material e não ao direito processual, não sendo tecnicamente aceitável admitir que as intimações realizadas em nome dos advogados de uma das empresas (a qual inclusive foi liquidada extrajudicialmente) tivesse efeitos perante à correquerida. De todo modo, a fim de se evitar prejuízos ao exequente, não se poderia falar em levantamento da penhora, mas sim em suspensão dos eventuais atos de levantamento dos valores, até que as irregularidades sejam sanadas e proferida nova decisão acerca da regularidade da constrição e também da eventual necessidade de adequação do valor e posterior levantamento, se o caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO